Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-51.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos etc.
I – Petição de ID 30447467 apontam vícios no acórdão de ID 28281548.
II – Intimem-se a parte embargada para, querendo e nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, se manifestar.
III – Por fim, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =